Tribunal: TJMT
Processo: 1003715-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Davi Benedito dos Santos Filho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de fevereiro de 2021, por supostamente cometer o delito tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva.
Inicialmente, o impetrante relata sobre a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas com saúde debilitada correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.
Salienta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Aduz que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo e trabalho licito.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 78712962/78712966).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 79291971). Informações juntadas (Id. 79985955).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Davi Benedito dos Santos Filho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
A autoridade judiciária em suas informações asseverou (Id. 79985955):
“(...) Na data de 27/2/2021, foi distribuído perante este juízo o auto de prisão em flagrante de Davi Benedito dos Santos Filho (ora paciente) e Divino Leandro Lopes Ferreira Borges pela prática, em tese dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, havendo, na oportunidade, representação por parte da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
No dia seguinte, foi realizada audiência de custódia, tendo sido proferida a decisão abaixo transcrita:
“VISTOS.
Cuida-se de auto de prisão em flagrante dos custodiados DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO e DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES, flagrados na prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11343/2006 , pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.
Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autuado sforam entrevistados, advindo as manifestações do Ministério Público e das Defesas.
O Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas e interrogatórios dos conduzidos, tudo devidamente assinado e com comprovação da entrega das notas de culpa.
Consta, ainda, auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e laudo pericial.
Os autuados se encontram, a princípio, em situação de flagrância, diante do fato de terem sido surpreendidos com entorpecentes.
Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade ou ilegalidade do flagrante e respectivo Auto ,razão pelo qual o HOMOLOGO.
Com efeito, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes das autorias delitivas, consoante se infere do termo de exibição e apreensão, do laudo definitivo e depoimentos dos policiais militares.
Por outro lado, primeiramente, em relação a prisão do suspeito DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES, o Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 310 que:
‘Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...).’
No presente caso, entendo que NÃO estão presentes as hipóteses que autorizam sua prisão preventiva.
Digo isto porque, conforme se ressai dos autos, a quantidade dos entorpecentes apreendidos não é expressiva e ainda, em consulta ao SIAP, constatei que o autuado é primário, visto que embora tenha respondido a uma ação penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, o mesmo foi absolvido.
Por este motivo, não há elementos de informação que indique temeridade em sua soltura, até porque, se eventualmente for condenado pelo delito em questão, muito provavelmente cumprirá pena em regime menos gravoso que a situação que atualmente se encontra.
Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal.
Da mesma forma, pode se dizer quanto à garantia de aplicação da lei penal, uma vez que o segregado possui domicílio certo, nada indicando que se furtará da aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.
Entretanto, neste ato, após a leitura dos depoimentos prestados nos autos, observa-se que os fatos narrados justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA nos termos do artigo 310, inciso III do Código de Processo Penal, ao autuado DIVINO LEANDRO LOPES FERREIRA BORGES, todavia aplico-lhe as seguintes medidas cautelares:
I – Comparecimento MENSAL em Juízo (Juízo da Causa) (CPP, art. 319,
II - Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito (CPP, art. 319, IV);
III - Comunicar ao Juízo da causa qualquer mudança de endereço;
IV - MONITORAMENTO ELETRÔNICO, através da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no autuado, pelo prazo de 06 (seis) meses, ficando estes proibidos de se ausentar de sua residência nos horários entre às 23h e 06h; e
V – Encaminhamento ao CAPS-AD para tratamento álcool/drogas.
Por oportuno, determino que o autuado seja advertido de que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas ensejará a decretação de sua prisão preventiva (art. 282, §4o, CPP).
EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA para que o autuado seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.
Já em relação ao autuado DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO, entendo que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dele.
Digo isto porque, embora a quantidade de entorpecentes não tenha sido expressiva, o caso em tela não se trata de uma fato isolado na vida do autuado, uma vez que o mesmo possuiu uma condenação pela prática do crime Decorrente de Violência Doméstica, consoante ação penal no 0002092-05.2019.8.11.0033, a qual tramitou perante o Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro/MT, além de responder a uma Ação Penal, pela prática do crime de Incêndio, perante o Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro/MT (Processo no 1000592-47.2020.8.11.0033).
Logo, entendo que tal fato ratifica com mais rigor a necessidade de se converter sua prisão em flagrante, como medida para conter sua reiteração criminosa.
Perfilhando desse entendimento, tem-se o Enunciado Orientativo n° 06 do Eg. TJMT, o qual prevê o seguinte:
‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ’
Ademais disso, frisa-se que o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.
Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna-se prudente converter a prisão em flagrante do autuado em preventiva.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
OFICIEM-SE aos r. juízos da 1a e 2a Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro/MT, informando-o acerca da prisão do autuado nestes autos.
Não havendo óbice na utilização de sistema de audiência por videoconferência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e entrevistas foram captadas em áudio e vídeo, cujo arquivo digital encontra-se anexado no PJe. Saem os presentes devidamente intimados e a autuado cientificado. Nada mais a ser acrescentado, a audiência foi encerrada e o termo assinado de forma eletrônica por esta magistrada.” (decisão proferida pela magistrada plantonista em 28/2/2021 nos autos de n° 1000463-35.2021.8.11.0024 – sem grifo no original)
Na data de 4.3.2021, este subscritor tomou ciência da decisão proferida pela magistrada plantonista, determinando seu integral cumprimento, nos seguintes termos: “Vistos etc. Anote-se a prisão somente do acusado Davi Benedito dos Santos Filho. Aguarde-se a chegada do IP e traslade-se as peças principais àquele procedimento. Cumpra-se.”.
Com relação às informações acerca do quadro de saúde, importante destacar que, quando da audiência de custódia o ora paciente informou não apresentar nenhum sintoma relacionado ao covid-19, bem como não integrar nenhum dos denominados grupos de risco para a referida enfermidade. (...)”
Pois bem.
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
No presente caso, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer documentação da unidade prisional comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada ou que possua doença grave, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Além disso, a autoridade judiciária em suas informações, asseverou que o paciente relatou não apresentar nenhum sintoma relacionado a Covíd-19, bem como não integra o grupo de risco.
Referente a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão do risco da reiteração delitiva, pois embora a quantidade do entorpecente, em tese, apreendido não seja expressivo, o paciente possui uma condenação pela prática do crime decorrente de violência doméstica, e responde a uma ação penal por crime de incêndio.
Além disso, embora eu não possa afirmar, nota-se que nos autos não foram trazidos documentos que comprovem a ocupação licita do paciente, o que demonstra a princípio, este fazer do tráfico ilícito de entorpecente seu meio de sustento.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Noutro ponto, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.
Por fim, consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Com essas considerações, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.